Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016380-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), RAFAEL PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 031.322.911-29 (AGRAVANTE), jonildo jose de assis (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1016380-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PEDROSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Rafael Pedroso de Oliveira contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos do ato praticado que excluiu o Impetrante/Agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, permitindo o seu retorno de forma imediata ao cargo e ao curso de formação.

O Agravante defende a necessidade da reforma da decisão recorrida, alegando que foi excluído da função de Policial Militar em decorrência de nova pesquisa realizada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que apontou que o mesmo já havia sido internado em clínica de reabilitação para tratamento de vício em drogas ilícitas e, por isso, teria mentido em seus formulários iniciais, bem como, quanto à suposta descoberta de dois novos Boletins de Ocorrência em seu desfavor.

Afirma que, quanto à existência de boletins de ocorrência em nome do Agravante/Impetrante são de datas anteriores à sua aprovação no concurso público e, acresce que houve, inclusive, processo criminal quanto à “violência doméstica” em que foi inocentado das acusações.

Sustenta que, o segundo boletim de ocorrência se baseia em fato também anterior a aprovação do candidato, pois se refere à época em que o Impetrante laborava no comércio, antes de sua aprovação em concurso público. Logo, desde a primeira avaliação social já era cediço a existência de tal boletim de ocorrência que sequer resultou em processo.

Aduz que, no que tange a justificativa de exclusão do Impetrante por suposta mentira por ele perpetrada em seus formulários e entrevistas iniciais, a instituição não se preocupou em esclarecer a linha temporal dos acontecimentos, uma vez que a internação do Agravante/Impetrante em clínica de reabilitação se deu anos depois de sua aprovação no concurso público, ou seja, não houve mentira alguma de sua parte.

Assevera que, existe incontestável risco de dano de difícil e incerta reparação se mantida a exclusão do Impetrante, ora sua atividade como policial militar configura seu meio de subsistência, não possuindo qualquer outra atividade.

Por esses motivos, requer a reforma da decisão proferida no id. 24758982, a fim de conceder a liminar requerida no mandado de segurança.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 34378958).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020